Tribunal: TJDFT
Processo: 0711679-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711679-55.2022.8.07.0020 AGRAVANTES: ANDERSON LUIS SCHVINDT BITTENCOURT, CARMEN DALLA ROSA BITTENCOURT AGRAVADOS: NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, WAM BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS SÃO PAULO LTDA, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA DESPACHO ANDERSON LUIS SCHVINDT BITTENCOURT e CARMEN DALLA ROSA BITTENCOURT, se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam negativa de prestação jurisdicional. Afirmam que a tese recursal não demanda o revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Aduzem ter realizado o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma. Argumentam que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003